Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS DESCONFORMES COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. ACESSÓRIOS SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES AOS PRATICADOS. ALCANCE SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL - BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ E ABUSIVIDADE QUALIFICADAS. COMPENSAÇÃO. PRESUPOSTOS PRESENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO NA DEFESA. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. RENOVAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORES DE SEGURO E TARIFA. INFIRMAÇÃO. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO NÃO FORMULADA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO ITINERÁRIO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO NO BOJO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBAS SUCUMBENCIAS RATEADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO OBJETO DA LIDE E DO RESOLVIDO. PEÇA RECURSAL. INAPTIDÃO TÉCNICA PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração, como recurso vinculado, destinam-se a sanar as lacunas em que incorrera o julgado embargado na resolução da lide, ensejando que sua interposição deve ser direcionada ao aprimoramento do julgado que elucidara a causa posta em juízo, incorrendo em evidente inaptidão técnica, vulnerando o princípio da dialeticidade, a peça recursal que, à guisa de perseguir a declaração do julgado, formula argumentação dissonante das questões e da causa resolvidas, tornando inviável seu conhecimento na parte em que dissentira do julgado.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.